Tribunal: STF
Processo: HC 236196
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ailton Guimarães Jorge contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no Resp nº 2.107.744/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Neste writ, o impetrante alega constrangimento ilegal causado pelo efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro que “seguindo a marcha processual, os embargos foram rejeitados e, tendo em vista a admissão do REsp e do RE, o processo foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, onde aguarda julgamento”. Assim, prossegue que “diante da ocorrência de flagrante ilegalidade perpetrada contra o Paciente, não restou alternativa que não a impetração deste writ”. (edoc. 1, p. 7)



    Desse modo, requer:  



    “a) A distribuição por prevenção do presente habeas corpus ao Exmo. Min. Dias Toffoli, na forma do art. 69 do RISTF, combinado com o art. 6º parágrafo único da Resolução n. 706/STF, em razão da Rcl n. 60.643/RJ, que tem o ora Paciente como terceiro interessado legitimamente admitido; 



    b) O deferimento de MEDIDA LIMINAR, para sustar o efeito suspensivo indevidamente conferido ao recurso especial (REsp n. 2.107.744/RJ) do MP-RJ, ante a flagrante ilegalidade revelada nos autos de origem e devidamente reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, até o julgamento de mérito da impetração; e 



    c) No mérito, pede-se, nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, do Código de Processo Penal, a concessão da ordem, ainda que de ofício (RISTF, art. 193, II), para que, uma vez reconhecida a ilegalidade perpetrada contra o Paciente, seja confirmada a concessão do pleito cautelar e cassada a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso especial do MP-RJ, restabelecendo-se a plena eficácia da ordem concedida no HC n. 0009694-85.2023.8.19.0000 pelo TJ-RJ”.  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o Ministro relator do Resp 2.107.744/RJ, sequer proferiu decisão nos autos, o que impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente